Tribunal: STF
Processo: ARE 1414196
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. Em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, constata-se que o Min. Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o Agravo em Recurso Especial 1.916.085, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, reconsiderou “a decisão agravada, a fim de conhecer do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, anulando todas as provas obtidas mediante invasão forçada ao domicílio”.



    3. O recurso extraordinário perdeu o objeto. 



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator